Tribunal: TJES
Processo: 5000309-51.2017.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão julgador: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2020-06-16

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000309-51.2017.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
RECORRIDO: GILCEMAR CAETANO
RELATOR(A
):JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
CONHEÇO
o recurso inominado.

A recorrida ingressou com ação de indenização por danos morais em desfavor de PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS por conta da negativa de renovação do contrato de seguro.

Na sentença (ID. 336300), o d. magistrado julgou parcialmente procedente o pedido autoral, condenando o requerido ao pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de danos morais; ainda, ao pagamento de 7% sobre o valor atualizado da causa a título de multa por litigância de má-fé e, consequentemente, ao pagamento de custas e honorários advocatícios arbitrados em 20% (vinte por cento) do valor dado à causa.

O recorrente interpôs Recurso Inominado (ID. 336303) postulando a reforma da sentença, aduzindo (i) a inexistência do dano moral ou a redução do
quantum
indenizatório, haja vista não ter havido recusa por parte da empresa em renovar o seguro; (ii) inexistência da litigância de má-fé e consequentemente dos honorários advocatícios e custas arbitrados, destacando que o percentual fixado sobre o valor da causa a título de honorários é indevido, pois praticamente equivalente ao valor devido a título do principal.

Contrarrazões apresentadas (ID. 336308), requerendo a manutenção da sentença.

Pois bem. O recorrente, em sua tese recursal, aduz a inexistência de dano passível de indenização a título de abalo moral, tendo em vista que “
a recorrente JAMAIS se recusou a renovar o seguro AUTO do recorrido, apenas não recebeu nenhum contato prévio do recorrido/autor demonstrando interesse na renovação, após o período de 02 (dois) anos da vigência do seguro
” (Id. 336303- pág. 04).

Esse argumento - ausência de recusa à renovação - foi considerado pelo magistrado sentenciante como o principal elemento para o reconhecimento da afronta à boa-fé objetiva e para a condenação em litigância de ma-fé, por compreender que restara provado o fato, bem como que a recorrente tentara alterar a verdade dos fatos. Vejamos, pois:

"[...].

Analisando detidamente aos autos, tenho que o pedido autoral deve ser parcialmente acolhido, eis que verifico que a parte autora se desincumbiu do ônus que lhe incumbia, haja vista que os documentos juntados aos autos corroboram as suas alegações.

Isto porque, constato que, ao reverso do alegado pela parte ré, o autor diligenciou junto a esta com o intuito de renovar o contrato de seguro no ano de 2017, tendo, inclusive, buscado o Procon para lhe auxiliar nas tratativas. Desta forma, tenho que restou cabalmente evidenciado nos autos que a renovação do contrato de seguro apenas não se efetivou ante a negativa da ré.

Assim, tenho que restou cabalmente evidenciado o ato ilícito perpetrado por esta.

Cumpre aqui destacar que no caso em comento não estaria o judiciário interferindo na livre iniciativa e nem mesmo obrigando a ré a contratar com quem não tem interesse. Isto porque, no caso em tela, houve, em verdade, ofensa a boa-fé objetiva que deve reger as relações negociais, consoante consagrado pelo Código Civil, haja vista que a ré, no primeiro momento, ofertou o serviço ao autor, eis que encaminhou uma notificação lhe informando do término do contrato e da necessidade dela solicitar a renovação, caso tivesse interesse na manutenção do pacto, gerando, assim, uma justa expectativa no autor que o contrato seria renovado.

Entretanto, posteriormente, quando o autor solicitou a renovação a ré de maneira totalmente contraditória a postura adotada anteriormente se negou a renovar o contrato, frustrando, assim, a justa expectativa do autor e, consequentemente, violando o princípio da boa-fé objetiva.

Nesta toada, evidenciado o ato ilícito perpetrado pela parte ré, passo a análise do pedido de indenização por dano moral formulado pela parte autora.

[...].

Por fim, constato que a parte ré tentou alterar a verdade dos fatos, insto porque, sustentou em contestação que a renovação do contrato apenas não ocorreu por culpa do autor que não solicitou a renovação, quando, em verdade, conforme restou cabalmente demonstrado nos autos, o autor diligenciou junto a ré com o fito de continuar com o pacto, inclusive, com o auxílio do Procon, razão pela qual, entendo que a parte ré deve ser condenada por litigância de má-fé, nos termos do art. 80, inciso II c/c art. 81, ambos do Código de Processo Civil.

[...]".

Entretanto, diversamente do que extraiu o colega sentenciante dos autos, não há indicativo seguro dando conta de que a recorrente tivesse negado a contratação, sendo que o fato da autora ter buscado o PROCON uma semana antes do fim da vigência do contrato
(ID 336284)
, não é, por si só, elemento que evidenciasse que a recorrente tivesse praticado conduta discriminatória ao, eventualmente, recusar a contratação, muito mais quando a autora não de desincumbiu de apresentar, por exemplo, e-mail ou carta manifestando interesse na contratação, sendo que a
simples juntada da cópia do envelope (ID 336280) não expressa a existência de uma proposta de renovação.

Mesmo que assim não fosse, as telas apresentadas pela recorrente em sua defesa deveriam ter o mesmo peso e valor dado aos insuficientes elementos apresentados pela autora, tendo sido abrupta a imediata compreensão de ilicitude por parte da recorrente.

Enfim, para não prolongar análise, o documento com ID 336282 expressa que a autora não foi prejudicada na contratação de um novo seguro, cujo boleto foi processado em 24/04/2017, no valor de R$ 128,68 (cento e vinte e oito reais e sessenta e oito centavos), o que se deu um dia antes do vencimento de sua apólice junto ao recorrente (ID 336279), além do que, a jurisprudência é corrente no sentido de que a renovação do seguro é liberalidade da seguradora, não uma obrigação imposta, sendo que os critérios para a renovação, desde que objetivos e não discriminatórios, podem ser livremente estabelecidos pelo fornecedor do serviço, conforme arestos que abaixo destaco:

EMENTA:
RECURSO INOMINADO. OBRIGACIONAL. RESPONSABILIDADE CIVIL.
NEGATIVA DE RENOVAÇÃO DE SEGURO. PRETENSÃO DE REPARAÇÃO DE DANO MORAL NÃO CONFIGURADA. ASSEGURADO O DIREITO DE CONTRATAR LIVREMENTE. AUSÊNCIA DE AGIR ILÍCITO
. SENTENÇA QUE NÃO COMPORTA REFORMA. 1. Narra a parte autora que é cliente da empresa ré carrefour e, que no ano de 2000 foi realizada uma atualização cadastral, onde lhe foi oferecido um seguro com desconto diretamente do cartão, o que foi aceito. Relata que em 29/05/2017, ao necessitar do seguro, lhe foi informado que o seu seguro havia sido encerrado. Pugna pela condenação da parte ré na obrigação de renovar o seu seguro, bem como indenização por danos morais. 2. Sentença que julgou improcedente a ação. 3.
A renovação do seguro desejada pelo requerente é liberalidade da parte ré, não uma obrigação imposta a ela, como quer fazer crer o autor. Critérios para a renovação podem ser estabelecidos livremente pelo fornecedor do serviço, desde que objetivos e não discriminatórios, e realizados após o término do contrato. Tal qual ocorreu no caso em tela. 4. Assim, não há como considerar ilícita a conduta da parte ré na recusa à renovação do seguro do autor. Registre-se que não há nos autos nenhuma prova que indique que ao réu era vedada a prática da não renovação do contrato, após o seu término, se assim o desejasse
. O que prevê o item 13 das informações gerais do seguro é que a rescisão só aconteceria com anuência expressa dos segurados, caso esta ocorresse antes do término. Não é o caso dos autos. 5.
Não havendo, pois, comprovação de conduta ilícita por parte dos réus, não há que se falar em reativação do seguro, tampouco em dever de indenizar
. 6. Por fim, quanto ao pedido alternativo de restituição dos valores pagos, não prospera as razões recursais, visto tratar-se de nítida inovação recursal, o que não é permitido ao recorrente. 7. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, a teor do art. 46, da Lei nº 9.099/95. Recurso improvido.
(TJRS; RCv 0027945-39.2018.8.21.9000; Viamão; Terceira Turma Recursal Cível; Rel. Juiz Fábio Vieira Heerdt; Julg. 25/10/2018; DJERS 31/10/2018)

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONTRATO DE SEGURO DE AUTOMÓVEL NÃO RENOVADO, EM RAZÃO DE ELEVAÇÃO EXCESSIVA DO PRÊMIO NO TERCEIRO ANO DE VIGÊNCIA. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA REVENDA DO VEÍCULO. LEGITIMIDADE PASSIVA DA CORRETORA DE SEGUROS, EM RAZÃO DE ATOS IMPUTADOS AO CORRETOR. AUSÊNCIA DE DANOS MORAIS INDENIZÁVEIS. RECURSOS PROVIDOS. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM DA REVENDA DO VEÍCULO. Os alegados danos morais não decorreram de atos imputáveis à revenda de veículo, que vendera o veículo ao autor dois anos antes dos fatos que originaram a presente demanda. Por isso, não tem ela legitimidade para integrar o pólo passivo da demanda. Já a corretora de seguros é parte legítima, uma vez que a não renovação do contrato de seguro teria decorrido de fatos imputáveis diretamente ao corretor. Se tais fatos eram ou não verdadeiros, trata-se de questão de mérito. Renovação de contrato de seguro.
O contrato de seguro é celebrado por um ano e para que seja renovado, como qualquer relação negocial, depende da vontade conclusiva de ambas as partes. Há hipóteses, é verdade, em que a recusa à renovação pode representar um exercício abusivo de direito, quando a não renovação colocar o segurado numa situação de vulnerabilidade (como é o caso de alguns seguros de saúde), ou quando revelar infração ao princípio da boa-fé objetiva (como é o caso do seguro de vida ou de saúde, renovado durante todos os anos de juventude e de saudável envelhecimento do segurado, com recusa à renovação somente quando a idade mais avançada permite supor a aproximação da inevitável ocorrência do sinistro segurado), ou ainda quando a recusa à renovação for feita com base em critérios discriminatórios e ofensivos a direitos fundamentais. Com exceção destas e de algumas outras hipóteses, a aceitação inicial de um seguro não acarreta um dever jurídico absoluto de renovar o contrato ano após ano, a critério unilateral do segurado
.
Tratava-se de comum contrato de seguro automobilístico, com dezenas de seguradoras atuando no mercado, não havendo nenhuma dificuldade de se celebrar novo contrato, com outra seguradora, por valores mais em conta, como ocorreu no caso em tela. Danos morais. Inexistem danos morais indenizáveis na hipótese do seguro de automóvel não ter sido renovado pela segunda vez, por ausência de interesse da seguradora. Tratou-se, no caso, de simples exercício não abusivo do direito contratual de não renovar o seguro. Danos morais não podem ser banalizados nem confundidos com simples dissabor ou frustração
. A noção de danos morais evoluiu, evoluindo da concepção tradicional, que os identificava apenas com sentimentos negativos internos e transitórios, como dor, sofrimento, angústia, etc, passando por uma concepção crítica, até desembocar modernamente na visão civil-constitucional de danos morais. Nessa perspectiva, caracterizam-se os danos morais quando ocorre violação da cláusula geral de tutela da pessoa humana e dos seus direitos de personalidade. Ou seja, danos não patrimoniais ocorreriam sempre que fosse ofendida a dignidade humana, o ser humano e seus direitos de personalidade. Doutrina a respeito. Apelo provido. Unânime.
(TJRS; AC 0092888-85.2017.8.21.7000; Porto Alegre; Nona Câmara Cível; Rel. Des. Eugênio Facchini Neto; Julg. 24/05/2017; DJERS 30/05/2017)

Concluindo-se pela ausência de ilicitude e de qualquer reflexo de ordem moral, fatalmente todas as demais condenações da sentença deverão ser revistas.

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO ao recurso, para reformar, integralmente, a sentença e, por conseguinte, REJEITAR os pedidos iniciais
.

Sem custas e sem honorários.

É como voto.

Vitória/ES, 01 de junho de 2020.

JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Juiz de Direito
Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.